Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Reajuste salarial. Lei-DF 5.106/13. Necessidade de dotação orçamentária. CF 169, §1o: a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exigem, cumulativamente, dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO (RE 905.357/RR), o que, no caso, não foi atendido.